Tribunal: TJDFT
Processo: 0717545-56.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. COBRANÇA INSISTENTE E ABUSIVA MESMO APÓS O PAGAMENTO DO DÉBITO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER POSSÍVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o réu a não realizar ligações para os números telefônicos de titularidade do autor e a pagar indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais). Alega o recorrente que o contrato estabelecido entre as partes continua vigente, o que impossibilita o cumprimento da obrigação de não fazer. Aduz que os documentos apresentados não demonstram que os contatos foram realizados pelo requerido e que a situação não enseja condenação por danos morais, já que configura mero aborrecimento.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 42359032) e com preparo regular (ID 42359033 e 42359034). Foram apresentadas contrarrazões (ID 42359040).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada à luz das normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
4. Nos termos do art. 42 do CDC, o consumidor inadimplente não será exposto a qualquer constrangimento na cobrança dos débitos. Em que pesem as alegações do recorrente, os documentos apresentados pelo autor tornam verossímeis suas alegações, porquanto demonstram sucessivas ligações, em curto período, que em muito ultrapassam a razoabilidade.
5. Por sua vez, o recorrente não apresentou qualquer documento capaz de impugnar as alegações do autor, em ofensa ao disposto no art. 373, inciso II, do CPC, deixando de indicar seus contatos e de empresas parceiras utilizados nas cobranças, o que é insuficiente para demonstrar a ausência de falhas na prestação do serviço.
6. É certo que a cobrança realizada de forma insistente e exagerada por meio de diversas ligações ultrapassa o mero aborrecimento e causa alteração no estado psíquico do ofendido, caracterizando dano moral passível de reparação. Não merece reforma, portanto, a sentença proferida.
7. Ademais, não há qualquer obstáculo para cumprimento da obrigação de não fazer, uma vez que eventuais cobranças futuras podem ser realizadas por outros meios, inclusive judiciais.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.